Tribunal: STF
Processo: HC 239207
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA AMPARADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUSPENDER O ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT. LIMINAR REFERENDADA NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 DO STF. 



    1. Não se admite decisão de pronúncia embasada de modo exclusivo em elementos de informação produzidos no inquérito policial. Jurisprudência desta Turma.



    2. No caso dos autos, o periculum in mora resta evidente já que o paciente encontra-se preso e a ação penal segue seu regular curso, com data de sessão para julgamento pelo Tribunal do Júri agendada para 03.04.2024.



    3. Na mesma medida também configurado o fumus boni iuris pois: (i) há aparente fragilidade na fundamentação que decidiu pela pronúncia do réu; (ii) o STJ, ao julgar o AgRg no ARESP 2347026/TO, determinou a impronúncia do paciente em ação penal conexa e em contexto probatório similar ao da ação penal originária que subjaz ao presente writ. 



    4. Deferimento de medida liminar a fim de suspender, cautelarmente, até o final julgamento do presente writ, o andamento da ação penal originária, sobrestando-se, por conseguinte, a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri aprazado para 03.04.2024.



    5. Medida cautelar referendada.